Tribunal: TJDFT
Processo: 0705616-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
DESPACHO Antes de apreciar o mérito do recurso de apelação, na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelado, INP INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI e outros, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a petição do apelante de ID 71551478. Após, retornem os autos conclusos para julgamento da apelação. Publique-se. Intime-se.